Tribunal: TJMMG
Processo: 2000571-10.2023.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000571-10.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 25/06/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA LEITURA E DO ESTUDO NA MODALIDADE ENSINO À DISTÂNCIA – POSSIBILIDADE – DIREITO RECONHECIDO CONFORME INTERPRETAÇÃO DO ART. 126, § 6º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Beraldo Andrade de Oliveira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente agravo, para reconhecer o direito de remição de pena na modalidade leitura e estudo, ficando à cargo do juízo de execução estabelecer os critérios contidos na Lei de Execuções Penais. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, em face da r. decisão de 1º grau de jurisdição que indeferiu seu pedido de concessão do benefício de remição de pena. Em sua inicial, o agravante informou que foi condenado nos autos n. 0002555-78.2014.9.13.0001, que tramitaram na 1ª AJME, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do inciso I, alínea “a”, e do inciso I do § 4º, tudo do art. 1° da Lei n. 9.455/77, combinado com o art. 71 do Código Penal, conforme a r. sentença datada de 03/12/2020 (evento 162 dos autos n. 0002555-78.2014.9.13.0001 - 1ª instância), e a condenação foi integralmente mantida em 2ª instância, nos termos dos v. acórdãos proferidos em 07/11/2022 e 09/02/2023 (eventos 20 e 33 - ANEXO4 - 2ª instância), transitados em julgado em 28/03/2023 (evento 41 - 2ª instância). O processo de execução penal foi implementado no SEEU sob o n. 2000571-10.2023.9.13.0001. Em petição, datada de 14/09/2023, a defesa do sentenciado pleiteou a autorização para estudo e leitura de livros para fins de concessão do benefício da remição de pena (evento 12 – PET1 dos autos de 1ª instância), o que foi indeferido pelo juízo em decisão proferida em 10/10/2023, ao fundamento de que, além de a Lei de Execuções Penais não se aplicar ao Sgt Beraldo pelo fato deste não estar recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, não se mostra viável a remição de parte do tempo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 execução de sua reprimenda em virtude da leitura de livros, uma vez que ele cumpre pena em regime aberto, o que contraria o art. 126 da LEP, que somente autoriza a concessão do benefício em questão aos condenados que cumprem a pena em regime fechado ou semiaberto (evento 12 – DEC4 dos autos de 1ª instância). Com o intuito de dirimir suposta omissão na citada decisão, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por meio de decisão datada de 17/11/2023 (evento 12 – DECI6 dos autos de 1ª instância). Inconformado com a aludida decisão, em 30/11/2023, a defesa impetrou, em favor do ora recorrente, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Habeas Corpus com pedido liminar, visando à autorização para que o então paciente estude e leia livros com o objetivo de, posteriormente, alcançar a remição de sua reprimenda (evento 12 - DEC4 dos autos de 1ª instância). A ordem foi denegada em decisão exarada pela colenda Segunda Câmara, no dia 18/12/2023. Em 11/12/2023, com o mesmo intuito, a defesa do apenado interpôs agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. O magistrado de primeiro grau de jurisdição, por meio do despacho contido no evento 12 - DESP15, manteve a decisão agravada, em seus exatos termos. Em suas razões recursais, o agravante alegou, com supedâneo no art. 126, §6º da Lei Federal n. 7.210/84, que há, sim, previsão legal para a remição de pena por estudo àquele que cumpre pena em regime aberto, sendo forçosa a reforma da decisão do magistrado a quo, por implicar cerceamento de direito do apenado. Afirmou que o art. 5º, inciso V, da Resolução CNJ n. 391/21 prevê que “terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados”, não fazendo qualquer ressalva ao regime de cumprimento da pena. Sustentou que “o artigo 246 do Provimento da CJM assegura todos os militares estaduais presos os mesmos direitos dos presos subordinados a jurisdição comum”. Por fim, destacou que o “artigo 247 do Provimento da CJM orienta a aplicação aos presos da Justiça Militar os ditames das leis de execução penal (Lei federal nº 7.210/1984 e Lei estadual nº 11.404/1994), sendo induvidoso o cabimento da remição de pena por estudo e pela leitura no âmbito desta justiça especializada.” Ao final, pugnou, in verbis: Seja reformada a decisão recorrida para incontinente, autorizar estudo e leitura para fins de remição da pena por ser medida de lídima justiça. Em suas contrarrazões, o Ministério Público ponderou, incialmente, que não existe lei própria a reger a execução de pena de militares condenados que cumprem pena em estabelecimentos prisionais militares, salvo o próprio CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que “diante da lacuna legal, o Juiz Militar tem, por força dos arts. 588 e 590 do CPPM, competência para apreciação dos incidentes da execução penal, sendo certo, igualmente, que diante de tamanha discricionariedade, não se torna possível a definição de padrões.” Disse que, nos casos não previstos no CPPM, a Lei de Execuções Penais pode ser aplicada para nortear as decisões relativas à matéria, como forma de se preservar o princípio da isonomia, pois inexiste norma distintiva em nosso ordenamento jurídico. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interposto, para o fim de permitir a remição pelo estudo regular e por leitura de livros ao recuperando. O e. Procurador de Justiça Dr. José Renato Rodrigues Bueno opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo em execução, em virtude da intempestividade recursal. Se, contudo, ultrapassada a preliminar suscitada, opinou pelo não conhecimento do agravo em execução interposto pela defesa e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de remição formulado pelo 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira (evento 19 - autos de 2ª instância). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Analiso, inicialmente, a preliminar de intempestividade recursal, arguida pelo Ministério Público. Conforme se verifica dos autos, a defesa do militar foi intimada da decisão que negou seu pedido no dia 29/11/2023, tendo a intimação sido disponibilizada no sistema em 30/11/2023, conforme se nota do evento n. 31 do SEEU. Dessa forma, considerando-se que, pelo sistema, a defesa tem 10 (dez) dias de prazo para tomar ciência da decisão da qual foi intimada, o prazo final para se efetivar o registro seria até o dia 10/12/2023; entretanto, como o dia 10/12/2023 ocorreu em um domingo, o prazo se estendeu até o próximo dia útil, ou seja, dia 11/12/2023, segunda-feira, data em que foi dada a ciência da intimação. Destarte, o prazo recursal de 5 (cinco) dias iniciou-se a partir de 12/12/2023, com seu termo final incidindo no dia 18/12/2023. Assim, como a defesa interpôs o agravo no dia 11/12/2023, resta, portanto, tempestivo o presente recurso. Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Passo à análise do mérito. No mérito, verifica-se que a defesa do recorrente interpôs o presente agravo, com a finalidade reformar a decisão recorrida que não autorizou o estudo e a leitura como forma de remição da pena aplicada ao militar condenado, 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nota-se da decisão agravada que o douto magistrado indeferiu o pedido defensivo, objeto deste recurso, sob o fundamento de “que tal benefício não deve ser concedido ao sentenciado, uma vez que ele cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto, contrariando, assim, o disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal, que autoriza a concessão da remição apenas aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto.” É certo que o art. 126, caput, da LEP dispõe que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. No entanto, o § 6º do art. 126, incluído pela Lei 12.433/2011, passou a admitir a remição também para os presos do regime aberto, pela frequência a curso de ensino regular ou profissional. Nesse sentido, observe-se o que diz o mencionado § 6º: O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo. Sabe-se que instituto da remição da pena, estipulado pela Lei como sendo em decorrência do “trabalho” e do “estudo”, tem por objetivo justamente promover a orientação do retorno do apenado à liberdade e à sociedade, preparando-o para exercer uma atividade lícita, da qual notadamente se afastou. Assim, conforme entendeu o Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões recursais, “a remição pelo trabalho somente é admitida para os recuperandos dos regimes fechado ou semiaberto, enquanto a remição pelo estudo alcança também aqueles que estão no regime aberto.”. Nesse sentido, o nobre professor Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Manual de Execuções Penais, volume único”, ensina que Se o estudo confere ao apenado o direito à remição, indêntico raciocínio há de ser aplicado às atividades de leitura e resenhas de livros. Ora, ao possibilitar a abreviação da pena, a norma do art. 126 da LEP tem por objetivo precípuo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem para admitir o benefício em razão de atividade que não esteja expressa no texto legal. O estudo está estreitamente ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo, levando-os à construção do conhecimento. [...] Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos presos e reduz a reincidência criminal. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a “norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 744.032/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5/6/2006)” (AgRg no HC n. 549.304/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/3/2020). Dessa forma, entendo que apesar de o estudo, tal como inserido no dispositivo da lei, não incluir a leitura – conquanto seja fundamental à educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade crítica da pessoa –, em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução. Assim, conclui-se que é direito do recorrente a remição de pena por leitura e estudos, nos termos da legislação vigente, qual seja, a Lei de Execuções Penais - LEP. Desta feita, não se olvida que a Lei de Execução Penal permite a remição da pena pela leitura; contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação do aproveitamento da leitura realizada. Com efeito, a remição da pena pela realização de leitura demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. No que tange à remição de pena, em razão das horas de estudo à distância, é cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas à distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019). Desse modo, alio-me ao consolidado entendimento da Corte Superior de que a realização de estudo na modalidade à distância e a realização de leitura, para fins de remição da pena, devem atender a critérios mínimos, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, sendo indispensável, ainda, a supervisão e o acompanhamento pelo juízo da execução e a fiscalização pelo Ministério Público, sob pena de indeferimento do benefício. Por fim, cabe destacar a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, acostada ao evento 12 - MANI3, com a qual coaduno, lançada nos seguintes termos: Considerando os critérios estabelecidos nos arts. 126 e seguintes da LEP e na Resolução do CNJ n. 391/2021, o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao pedido de autorização de realização de EAD para fins de remição, bem como ao pedido de remição pela leitura, desde que, nesse último caso, seja definida biblioteca para que o executado proceda a empréstimo de obras bem como que seja definida comissão de validação apta a estabelecer critérios para o relatório de leitura a ser realizado pelo executado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com essas considerações, dou provimento ao presente agravo, para reconhecer o direito de remição de pena na modalidade leitura e estudo, ficando à cargo do juízo de execução estabelecer os critérios contidos na Lei de Execuções Penais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator